Tribunal: TJPA
Processo: 0802600-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802600-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: IGOR FEITOSA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ÓBIDOS/PA

IMPETRANTE: MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA – OAB/PA Nº 9.427

PACIENTE: IGOR FEITOSA LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA ALTERNATIVA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL.

PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

É incabível o acolhimento do pedido de revogação da prisão cautelar, porquanto necessária para garantia
da ordem pública, diante da periculosidade real do coacto, revelada pelo modo de proceder do ilícito, uma vez que, juntamente com outro dois indivíduos, em comunhão de interesses, além de agredirem as vítimas, subtraíram seus pertences e, na sequência se dirigiram até o estabelecimento comercial de um dos ofendidos e tentaram invadi-lo munidos de facas, terçados, pés de cabra, não se concretizando a invasão em razão da vítima ter efetuado disparos de arma de fogo para dispersar o grupo.

2.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1. O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas defesa.

3. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Maria Augusta Cohen de Sousa, em favor de
Igor Feitosa Lopes
, que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca

de Óbidos/PA, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, 157,

288, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do

Adolescente.

Nesta e. Corte, busca a impetrante a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ao argumento de não estarem presentes os fundamentos da custódia preventiva, além da ocorrência de excesso de prazo
.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou o seu encaminhamento à minha relatoria,
“em face do

efetivo julgamento do HC nº 0800257-30.2020.8.14.0000”.

Vieram-me, assim, os autos redistribuídos, oportunidade na qual indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade tida coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, a autoridade apontada como coatora prestou informações ID nº (2.903.672).

Por fim, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto Igor Feitosa Lopes.

Digo isso porque, a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição do seguinte excerto:

“(...)
IGOR FEITOSA LOPES
autuado por ter, em tese, cometido o ilícito penal tipificado nos arts. 129, 147, 157, 288, 157 c/c 14, II, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, fato ocorrido no dia 09 de novembro de 2019, nesta cidade. Extrai-se dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial que, na data supracitada, por volta de 03h40min, os autuados teriam, dentre outras infrações, agredido as vítimas RAIMUNDO NONATO FONSECA SOARES e EDER MARCOS SEIXAS SOARES, além de subtrair do primeiro um cordão de ouro do primeiro. Em seguida, o grupo se dirigiu até a sorveteria do PM RODOLFO GOMES FÁBIO e tentou invadir o local munidos de facas, terçados, pés de cabra, passaram a ameaçar o proprietário do estabelecimento, sendo que a invasão não se concretizou em razão de a vítima ter efetuado disparos de arma de fogo para dispersar o grupo. A GUPM foi acionada, logrando êxito na prisão dos autuados. Além dos flagranteado a polícia apreendeu os seguintes objetos: - 01 FACA COM CABO DE MADEIRA - ENFERRUJADA; - 01 TERÇADO SEM CABO – ENFERRUJADO; - 02 CAXIMBOS DE MOTOCICLETA QUE ESTAVAM COM O AUTUADO KLEISON PRATA; - R$ 267,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REIAIS) QUE ESTAVAM COM O AUTUADO WILDSON PINTO. Os autuados negaram participação nos crimes em comento. O autuado WILDSON PINTO, já na DEPOL, proferiu ameaças contra o IPC PAULO BARSANO e o PM RODOLFO GOMES FÁBIO, bem como ofereceu resistência.
Os indícios de autoria e materialidade restaram sobejamente demonstrados pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como pelos autos de apreensão de objetos e pelas circunstâncias em que se deu a prisão dos autuados.
É o relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Segundo o art. 302 do CPP, "Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração". Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.
No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, na medida em que os indiciados foram presos logo após à prática delitiva, havendo, portanto, noticia de ilícito penal, em tese, e indícios suficientes de autoria do flagranteado. A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, bem como diante dos autos de apresentação e apreensão de objetos. Com efeito, como mencionado acima, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.
A prisão não foi comunicada à Defensoria Pública por inexistir servidor no referido órgão. O MP foi comunicado da prisão. Desse modo, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE dos indiciados por estar revestido da legalidade formal e material.

(...)

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312, in fine). E o periculum in mora, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.
Aos autuados foram imputados diversos crimes, todos praticados em concurso de agentes e com grave ameaça e violência à pessoa. Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal. · ORDEM PÚBLICA No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social. Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça.
E por fim que a gravidade do crime praticado tenha causado grande comoção e repercussão na comunidade. Nessa medida, a segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é gravíssima, uma vez que recai contra os mesmos fortes indícios de terem práticado os crimes em comento, vez que foi preso ainda de posse da res furtiva. Ademais, o autuado WIDSON PINTO já é contumaz na prática de crimes das mais diversas naturezas, pendendo contra este, inclusive, mandado de prisão. Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes contra o patrimônio, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciada não possui, no momento, condições de viver em sociedade. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...)

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA de WILDSON PINTO, IGOR FEITOSA LOPES E KLEYSON SANTOS PRATA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”

.................................................................................................................

Com relação ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva, é imperioso observar, inicialmente, se estão delineadas as condições de admissibilidade do art. 313, do CPP; in casu, trata-se de crime roubo qualificado pelo concurso de agentes na modalidade tentada e consumada, lesão corporal, ameaça, corrupção de menores, dentre outros, o que revela periculosidade do requerente/denunciado.

Segundo o auto de prisão em flagrante,
os denunciados teriam, dentre outras infrações, agredido as vítimas RAIMUNDO NONATO FONSECA SOARES e EDER MARCOS SEIXAS SOARES, além de subtrair do primeiro um cordão de ouro do primeiro. Em seguida, o grupo se dirigiu até a sorveteria do PM RODOLFO GOMES FÁBIO e tentou invadir o local munidos de facas, terçados, pés de cabra, passaram a ameaçar o proprietário do estabelecimento, sendo que a invasão não se concretizou em razão de a vítima ter efetuado disparos de arma de fogo para dispersar o grupo
.

Conforme acima explanado estão presentes requisitos da garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública constitui fundamento para a medida excepcional da prisão quando se constatar que a liberdade do agente colocará em risco a tranquilidade social, a paz social.
Permite-se o cárcere provisório quando, pelos elementos de convicção dos autos, se conclui que, uma vez em liberdade, o agente poderá voltar a delinquir, ou seja, encontrará os mesmos estímulos que possam conduzi-lo à reiteração delituosa. Faz-se, portanto, uma prognose de delinquência pela análise das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como pela vida pregressa do agente.
A decretação da prisão processual com base na conveniência da instrução criminal, por sua vez, diz respeito à necessidade de se preservar a eficácia da atividade probatória sempre que a soltura do agente possa comprometer a colheita dos meios de prova requeridos no processo. A conduta do agente que impede ou tenta dificultar a colheita probatória põe em risco a própria apuração da verdade material, impedindo a formação de convencimento final do julgador. Por derradeiro, permite-se a prisão cautelar preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando evidenciada a fuga do agente do distrito da culpa ou a real possibilidade de evasão do autor do fato. Nesse ponto, não houve qualquer alteração dos fatos que ensejaram a prisão do Requerente. Ademais, o fato de ser primário e ter residência fixa não são por si só condições autorizadoras para revogação da Prisão Preventiva, ainda mais quando existe, em tese, a suspeita de que o flagranteado está reiteradamente praticando ato reprovável, demonstrando, assim, sua conduta abusiva (...)”. (grifei)

Como se vê, ao lado de ter sido apontada a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, ficou evidenciada
a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de proceder do ilícito.

Com efeito, o coacto, juntamente com os nacionais
Wildson Pinto e Kleyson Santos Prata
, em comunhão de interesses,
além de agredirem as vítimas, subtraíram seus pertences e, na sequência se dirigiram até o estabelecimento comercial de um dos ofendidos e tentaram invadi-lo munidos de facas, terçados e pés de cabra
, não se concretizando a invasão em razão da vítima ter efetuado disparos de arma de fogo para dispersar o grupo.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar alternativa, porquanto a decisão do magistrado singular expressou, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou a custodia, com base nas provas dos autos e em dados concretos do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Doutra banda, no que diz respeito ao argumento
de excesso de prazo
,
após exame detido dos autos, é forçosa a conclusão de que a ordem também não comporta concessão,
uma vez que
que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por demandas únicas, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo. É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado no julgado nº RHC 94.813/AL do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, consta das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que:

“Compulsando os autos
verifica-se que a persecução penal já está quase no final, restando apenas uma testemunha a ser ouvida por carta precatória, tendo, inclusive, sido colhido o interrogatório dos réus, os quais estão sendo acusados de prática de crimes graves, tais como roubo majorado consumado e tentado, lesão corporal, associação criminosa.

Na audiência de instrução e julgamento
foi mantida a prisão do paciente em razão dele ter sido, supostamente, o autor da violência, consistente em ter desferido um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima Eder, a qual teve afundamento de crânio.

Os autos estão em secretaria aguardando o cumprimento da carta precatória, cuja audiência estava marcada para o dia 17 de abril de 2020, na 2ª Vara Criminal de Santarém, conforme informações processuais extraídas dos autos do processo 0001922-58.2020.8.14.0051
”.

O feito aguarda, apenas, a oitiva de
duas testemunhas arroladas pela defesa
. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. Assim, quando o excesso de prazo é provocado pela defesa não se verifica constrangimento ilegal. Nesse sentido, é o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
in verbis
:

''Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Logo, como se vê, no caso d
os autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Nessa direção de raciocínio, confira-se,
v.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E DESMEMBRAMENTO DO FEITO. DIVERSOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de roubo circunstanciado de vultuosa quantia, praticado, em tese, em concurso com outros 5 indivíduos, sendo necessária a expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas tanto da acusação quanto da defesa e do próprio recorrente, bem como, também foi necessário desmembrar o feito, porquanto o corréu Rodnei não foi localização para citação.
(...).
Quando o excesso de prazo é provocado pela defesa, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, conforme dispõe o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.
2. Encontrando-se o processo concluso para sentença, verifica-se a incidência ao presente caso da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. O entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 116.282/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020) (grifei).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
e, denego-o
.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/05/2020